Tribunal: TJBA
Processo: 0001265-45.2018.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001265-45.2018.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EDSON NOGUEIRA LEITE APELADO: EDSON NOGUEIRA LEITE - DEFENSOR DATIVO e outros (2) Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EDSON NOGUEIRA LEITE, DEBORAH MATOS SANTOS ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA, AO TEMPO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. VALOR QUE NÃO DESBORDA DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALORAÇÃO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO II DO ART. 226 DO CP. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR TRÊS VEZES, INCIDINDO A FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). SÚMULA N.º 659 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DA DEFESA NÃO PROVIDOS, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em Exame 1. Apelações Criminais interpostas pelo réu, pelo Ministério Público e pelo Estado da Bahia em face de sentença que condenou FREDERICO ROHRS MIRANDA pela prática de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, fixando a pena em 09 anos e 04 meses de reclusão. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena. O Ministério Público pleiteia a incidência da majorante do art. 226, II, do CP e a exasperação da fração da continuidade delitiva. O Estado da Bahia contesta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. Questão em Discussão 2. Há 5 questões centrais em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima em depoimento especial, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, mesmo diante da ausência de vestígios em laudo pericial; (ii) estabelecer se a relação de afinidade do réu com a vítima (companheiro da tia) configura a autoridade exigida para a incidência da causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal; (iii) definir a fração de aumento adequada para a continuidade delitiva, considerando o número de abusos relatados; (iv) analisar a responsabilidade do Estado da Bahia pelo pagamento de honorários a defensor dativo nomeado em comarca onde não há Defensoria Pública instalada; e (v) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.. III. Razões de decidir 3. A existência de grupo especializado da Defensoria Pública não impede a nomeação de defensor dativo, especialmente quando o caso concreto não se enquadra nas hipóteses de atuação daquele grupo, como na espécie, em que não se tratava de crimes de competência do Tribunal do Júri. 4. A sentença observou corretamente o Tema 984 do STJ, utilizando a tabela da OAB/BA como referência orientativa para a fixação dos honorários, sem conferir-lhe caráter vinculativo. 5. Inexistindo unidade da Defensoria Pública na Comarca de Seabra/BA, ao tempo de tramitação do feito, é legítima a nomeação de defensor dativo e o consequente direito ao recebimento de honorários. 6. A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, vedando-se tanto a fixação de valores irrisórios quanto a imposição de valores excessivos que onerem indevidamente o erário. 7. O valor de R$ 3.847,50 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), arbitrado a título de honorários advocatícios, revela-se justo e proporcional, considerando a atuação diligente do defensor dativo em todas as fases do processo. A quantia não se mostra exorbitante nem aviltante, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado. 8. A tese de absolvição por insuficiência de provas não prospera. Nos crimes contra a dignidade sexual, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando seu relato, prestado em depoimento especial, mostra-se firme, coerente e detalhado, como na hipótese em apreço. A ausência de vestígios de conjunção carnal no laudo pericial é irrelevante para a configuração do tipo penal do art. 217-A do CP, que se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso diverso, o qual nem sempre deixa marcas físicas. 9. Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a relação de autoridade sobre a vítima não se restringe ao parentesco consanguíneo, abrangendo o vínculo por afinidade. No caso, restou demonstrado que o réu, na condição de companheiro da tia materna da vítima e sendo por ela tratado como "tio", exercia sobre a menor uma inegável autoridade e confiança, facilitando a prática delitiva e justificando a maior reprovabilidade da conduta . 10. A fração de aumento referente à continuidade delitiva merece reforma. A jurisprudência orienta que o patamar de exasperação deve ser fixado com base no número de infrações cometidas. A vítima relatou em sede policial, de forma consistente, que os abusos ocorreram "por três vezes mais ou menos". Assim, mostra-se mais adequado e proporcional aplicar a fração de 1/5 (um quinto), em vez da fração mínima de 1/6 (um sexto) utilizada na sentença, que corresponderia a apenas duas ocorrências. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido, para, reconhecendo a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP e majorando a fração da continuidade delitiva para 1/5 (um quinto), redimensionar a pena definitiva para 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 0001265-45.2018.8.05.0243 da Comarca de SEABRA/BA, sendo Apelantes e Apelados o ESTADO DA BAHIA, FREDERICO ROHRS MIRANDA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do Estado da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso do Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.